Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. IMÓVEL – LOCAÇÃO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – DANOS COMPROVADOS – TERMOS DE VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA. RECURSO DE HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO E ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVAL CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE MARCIA VITORIA NOGUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação material decorrente de danos ocasionados a imóvel objeto de locação. Afirma a autora que o bem foi entregue aos locatários em 02/05/2018 e posteriormente devolvido em 16/03/2021 com inúmeras avarias tanto no próprio imóvel, quanto nos objetos que o guarneciam. Assim, ajuizou esta ação em que pretende a indenização correlata no importe de R$ 39.820,39.

2. Dispõe a Lei de Locações (Lei no 8.245/91): “Art. 23. O locatário é obrigado a: [...] III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

3. No caso em exame, a locadora apresentou os laudos de vistoria realizados antes e após a locação, respectivamente, no ID Num. 33947252 e ID Num. 33947253, os danos causados ao imóvel, ilustrados por fotografias. E não se há de falar em invalidade do termo de vistoria de saída (ID Num. 33947253), sob o argumento de que teria sido produzido unilateralmente pela autora, uma vez que, da narrativa tanto da autora, quanto dos réus, em verdade, se conclui que os

inquilinos optaram por deixar o imóvel antes da realização daquele ato, não podendo agora arguir a ausência de força probante do documento, devidamente elaborado pela autora e entregue aos requeridos, consoante mesmo declarado na contestação (diálogo transcrito no ID Num. 33947785 - Pág. 5).

4. Nessa trilha, resta apurar se a descrição e valores das avarias, apontados pela autora (tabela de ID Num. 33947247 - Pág. 4), e por fotografias carreadas aos autos, restaram cabalmente provadas, no cotejo entre os laudos de vistoria de entrada e de saída no imóvel. Assim, vejamos, item a item:

· “Anexo 8 – Assento Vaso Banho Serviço”: a fotografia de ID Num. 33947255 - Pág. 1 comprova a avaria. Devida a reparação no menor valor apresentado (R$ 152,90).

· “Anexo 9 – Assento Vaso Banho Suíte”: a fotografia de ID Num. 33947256 - Pág. 1 não comprova a fixação da tampa fora do padrão, nem a impossibilidade da aquisição avulsa do assento. Indevida a reparação.

· “Anexo 10 – Banco”: a fotografia de ID Num. 33947257 - Pág. 1 comprova o dano, entretanto, não há como acolher o valor de reparação pretendido (R$ 2.909,00), por se tratar de quantia relativa a um item novo (sem uso). Por isso, com fundamento no art. 6o da lei no 9.099/95, arbitro o valor da reparação devida em conserto ou restauração do bem em R$ 600,00.

· “Anexo 11 – Cadeiras Recuperação do dano”: a fotografia de ID Num. 33947258 - Pág. 1 comprova o dano. Devida a reparação no menor valor apresentado (R$ 900,00 x 2 = R$ 1.800,00), conforme orçamento de ID Num. 33947258 - Pág. 4.

· “Anexo 12 – Ducha Cardal”: a fotografia de ID Num. 33947759 - Pág. 1 comprova a troca da ducha por chuveiro plástico. Devida a reparação no valor de R$ 1.415,00 porque ausente a prova da alegação do réu de que a troca se deu por motivo de defeito da referida ducha e de que a autora tenha concordado com sua substituição pelo chuveiro.

· “Anexo 13 – CookTop”: ausente prova nos autos da inutilidade do bem, como alegado pela autora. Por isso, com fundamento no art. 6o da lei no 9.099/95, arbitro a reparação devida pelo conserto em R$ 400,00.

· “Anexo 14 – Cortina Reforma”: é sabido que cortina do tipo “blackout” tem vida útil reduzida, haja vista as condições climáticas desta capital (baixa umidade em longo período do ano), de maneira que, caberia à autora a prova de que o dano apresentado decorreu do mau uso e não do desgaste natural. Por esta razão, indefiro a reparação pretendida neste item.

· “Anexo 15 – Dunquerque Recuperação”: o valor do orçamento apresentado contempla a restauração total da peça, o que é incompatível com o dano representado na fotografia de ID Num. 33947762 - Pág. 1. Por isso, com fundamento no art. 6o da lei no 9.099/95, arbitro a reparação devida em R$ 500,00.

· “Anexo 16 – Geladeira”: comprovado o defeito pelo orçamento de ID Num. 33947763 - Pág. 2, defiro a reparação do valor de R$ 370,00.

· “Anexo 17 – Home Theater”: a fotografia de ID Num. 33947764 - Pág. 1 comprova o dano, contudo, a autora não fez prova do tempo de uso do equipamento, não provou que não é mais comercializado, não se podendo aferir seu valor atualizado. De todo modo, não é o caso de troca de todo o equipamento, mas sim da substituição da caixa danificada. Por isso, com fundamento no art. 6o da lei no 9.099/95, arbitro a reparação devida em R$ 300,00.

· “Anexo 18 – Móveis Laqueador”: os danos e valores para restauração estão demonstrados pelas fotografias de ID Num. 33947765 - Pág. 1 a 4 e orçamento de ID Num. 33947765 - Pág. 8. Contudo, não há como se adotar o valor integral apontado, sem antes abater percentual equivalente ao desgaste natural decorrente do uso pelos inquilinos (aproximadamente por 3 anos). É dizer: a compensação pelo valor cheio desconsideraria aquele desgaste normal que decorre do uso e, portanto, não indenizável. Por isso, com fundamento no art. 6o da lei no 9.099/95, arbitro a reparação devida no percentual de 60% de R$ 9.140,00, o que resulta em R$ 5.484,00.

· “Anexo 19 – lâmpadas”: fotografia de ID Num. 33947766 - Pág. 1 comprova a troca dos itens, pelo que é devida a reparação com base no orçamento de ID Num. 33947766 - Pág. 2, no valor de R$ 372,00.

· “Anexo 20 – Limpeza Tapetes e Sofá”: fotografias de ID Num. 33947767 - Pág. 1 comprovam o estado dos itens, a ensejar a devida higienização pelo valor de R$ 870,00, consoante orçamento de ID Num. 33947767 - Pág. 5.

· “Anexo 21 – Lustre Cozinha”: a fotografia de ID Num. 33947768 - Pág. 1 mostra a troca do item, o que enseja a devida reparação pelo valor de R$ 815,00, conforme orçamento de ID Num. 33947768 - Pág. 4.

· “Anexo 22 – Mármore”: das fotografias de ID Num. 33947769 - Pág. 1 não se divisa precisamente qual o dano apontado pela autora. Nem mesmo se diga referir-se à “mancha”, uma vez que do laudo de vistoria de entrada no apartamento (ID Num. 33947252 - Pág. 4) já consta a descrição para o banheiro da suíte: “bancada em mármore Carrara, com um pequeno detalhe (mancha)”, grifo nosso. Considerando-se também que a funcionalidade da pia não foi afetada, entendo indevida a reparação do item.

· “Anexo 23 – Misturador Banho Social”: as fotografias de ID Num. 33947770 - Pág. 1 não comprovam o dano. Incumbiria à autora a prova cabal de que o defeito apresentado não era passível de conserto, uma vez que em se tratando de tais objetos, o comum é o desgaste natural de pequenas peças que, normalmente, podem ser substituídas. Por este motivo, indefiro a reparação pedida.

· “Anexo 24 – Prateleira Vidro Banheiro”: a fotografia de ID Num. 33947771 - Pág. 1 comprova o dano. Devida a reparação por R$ 100,00 com base no orçamento de ID Num. 33947771 - Pág. 4.

· “Anexo 25 – Remoção Tela e Pintura”: a fotografia de ID Num. 33947772 - Pág. 1 comprova o dano. Devida a reparação por R$ 500,00, conforme orçamento de ID Num. 33947772 - Pág. 3.

· “Anexo 26 – Triturador E55/56 Pia Cozinha”: ausente a prova de que tal item constava do termo de vistoria de entrada no apartamento, indevida a reparação pretendida.

3. Uma vez constatados os danos acima elencados, é medida de justiça o deferimento de parte do pedido da autora, correspondente à compensação material pelos prejuízos experimentados.

4. RECURSO DE HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO E ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVAL CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE MARCIA VITORIA NOGUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Sentença reformada em parte, tão somente para majorar o valor da condenação para R$ 12.263,90. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO e ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.